Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717889-56.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ, ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN EMBARGADO: GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, ABIGAIL GUERREIRO DE VERLAGE D E S P A C H O ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26559824. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL e ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 05 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator